Tribunal: TJMT
Processo: 1013889-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO QUIRINO DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no 1005067-43.2021.8.11.0055, ajuizada por VILMA TAVARES DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, repasse mensalmente à parte autora o equivalente à 34% (trinta e quatro por cento) dos rendimentos do imóvel mantido em usufruto pelas partes.
Para tanto, aduz o agravante que, apesar do acordo judicial realizado entre as partes, que destinaria determinado percentual dos valores arrecadados com os alugueis dos imóveis adquiridos na constância do casamento, foi firmado, posteriormente um outro acordo extrajudicial, para pagamento direito do usufruto do imóvel.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a probabilidade do direito em questão, mormente porque a obrigação de pagar determinada quantia, tem por base acordo judicial, em que o agravante se obrigou a repassar o aluguel arrecadado concernente a 6 (seis) imóveis.
Por sua vez, o acordo extrajudicial celebrado supervenientemente pelas partes, conforme documento no id no 96581466, teve como objeto a prestação de pensão alimentícia, no valor mensal de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), os quais estão em patamar muito abaixo da quantia arrecadada pelo agravante a título de alugueis.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.